Tribunal: TJMT
Processo: 0006419-63.2018.8.11.0021
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO PRIMEIRO APELANTE ANTE A PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. DECURSO DE MAIS DE QUATRO ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 107, IV E 109, V DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ACOLHIMENTO. MÉRITO: 2. PLEITO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS DEDUZIDO PELO SEGUNDO APELANTE. DESCABIMENTO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. 3. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Prejudicial de mérito
1. É impositivo o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação ao crime de receptação praticado pelo primeiro apelante, visto que foi atingido o lapso temporal para fins de prescrição, pois decorridos mais de quatro anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, sem que houvesse interrupção ou suspensão do prazo neste ínterim.
Mérito
2. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao segundo apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas e despesas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação econômico-financeira.
3. Prejudicial de mérito acolhida. E, no mérito, recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006419-63.2018.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO SOARES DE SOUSA FILHO - CPF: 020.724.523-17 (APELANTE), MARCIO ROBERTO DIAS DE CARVALHO - CPF: 719.967.021-49 (ADVOGADO), KLEITON DA SILVA UCZENSKI - CPF: 045.179.561-05 (APELANTE), DILMA ROCHELE RODRIGUES - CPF: 956.597.491-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDDE DE ANTONIO SOARES DE SOUSA FILHO E DESPROVEU O RECURSO DE KLEITON DA SILVA UCZENSKI.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1.
PREJUDICIAL DE MÉRITO
ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO PRIMEIRO APELANTE ANTE A PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. DECURSO DE MAIS DE QUATRO ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 107, IV E 109, V DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ACOLHIMENTO
.
MÉRITO:

2.
PLEITO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS
DEDUZIDO PELO SEGUNDO APELANTE
. DESCABIMENTO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. 3.
PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Prejudicial de
m
érito

1.
É impositivo o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação ao crime de receptação
praticado pelo primeiro apelante
, visto que foi atingido o lapso temporal para fins de prescrição, pois decorridos mais de quatro anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, sem que houvesse interrupção ou suspensão do prazo neste ínterim.

Mérito

2.

Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao
segundo
apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas e despesas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação econômico-financeira.

3. Prejudicial de mérito acolhida.
E, no mérito, r
ecurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Antonio
Soares de Sousa Filho
e
Kleiton da Silva
Uczenski
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0006419-63.2018.8.11.0021, pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, condenando-os pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4o, IV, do Código Penal), impondo ao primeiro a pena de 2 (dois) anos de reclusão, no regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo; e ao segundo, a pena de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 53 (cinquenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Os apelantes,
aqui denominados, também, de primeiro e segundo
apelantes, nas
razões constantes do ID
190910412
, postulam o deferimento da assistência judiciária gratuita,
“com a suspensão da exigibilidade das custas, nos termos da Lei 1.060/50 c/c art. 98 do CPC”
.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID
190910419
, requer o desprovimento deste recurso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID
198833181
, se
posicion
a
pelo
“
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, porque, consoante evidenciado, transcorrido prazo superior ao lapso extintivo previsto na Lei
Material Penal, declarando-se, pois, extinta a punibilidade do apelante ANTONIO SOARES DE SOUSA FILHO, julgando-se, por consequência, prejudicado
o vertente
recurso, em função do esvaimento do seu objeto”.
E, n
o
mérito, segu
e
a mesma linha intelectiva das contrarrazões
no sentido do
desprovimento do recurso do apelante
Kleiton da Silva
Uczenski
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de
Antonio
Soares de Souza
Filho

VOTO

PREJUDICIAL DE MÉRITO

Prescrição
da pretensão punitiva na modalidade retroativa
do crime de furto qualificado em relação a

Antonio
Soares de Sousa Filho

A Procuradoria-Geral de Justiça
tem
razão, porquanto, na espécie, realmente, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, devendo, pois, ser declarada a extinção da punibilidade em relação ao crime de furto qualificado praticado por
Antonio
Soares de Sousa Filho.

Como é sabido, nos termos do art. 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada e deve ser aferida tal como determina o art. 109 do mesmo diploma legal. Por conseguinte, como
o primeiro apelante
foi condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão pelo crime de furto qualificado, o prazo prescricional é de quatro anos (art. 109, V, do Código Penal).

No caso destes autos, observa-se que a denúncia foi recebida no dia 31 de maio de 2019 e a publicação da sentença condenatória ocorreu em 28 de setembro de 2023. Assim, foi atingido o lapso temporal para fins de prescrição, na forma retroativa, pois decorridos mais de quatro anos sem que houvesse interrupção ou suspensão do prazo neste ínterim.

Por outro lado, não
pode olvidar
que o
reconhecimento da prescrição
da pretensão punitiva
faz desaparecer o direito de punir do Estado, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais da condenação atingida pelo lapso prescricional, e afastando o interesse recursal, como se infere do julgado do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 241-B DO ECA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1.
"
A extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, afastando o interesse na interposição de recurso
"
(
AgRg
noREsp1517471/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 3/4/2018,
DJe
9/4/2018).2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(
STJ
AgRg
no
AREsp
1229220/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019,
DJe
04/10/2019)

Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, enfrentando matéria similar, deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL – CONDENAÇÃO – TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE PROIBIÇÃO ESCUSÁVEL – RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ERRO DE PROIBIÇÃO INESCUSÁVEL – APLICAÇÃO DAS ATENUANTES PREVISTAS NO ART. 65, INCISOS I E III DO CPP COM A
FIXAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL –
QUESTÃO PREJUDICIAL
– PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA – OCORRÊNCIA –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE DECLARADA DE OFÍCIO
–
MÉRITO DO APELO
PREJUDICADO
.

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, §1o, do Código Penal.

Havendo trânsito em julgado para a acusação e transcorrido lapso temporal superior a 2 anos entre a data do recebimento
da denúncia e a publicação da sentença condenatória, imperioso declarar extinta a punibilidade do agente, em virtude da prescrição da pretensão punitiva, como disposto no art. 107, inciso IV e art. 109, inciso V, c/c o art. 115, todos do Código Penal.

Com a decretação da prescrição da pretensão punitiva do Estado, desaparece o direito de punir por parte deste, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais de eventual condenação, de modo que fica prejudicada a análise das matérias meritórias apresentadas no recurso pertinente ao delito de violação de direito autoral
.
(TJMT, N.U 0001041-03.2016.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020,
Publicado
no DJE 11/12/2020)
Destacamos

Posto isso, reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, em relação a
Antonio
Soares de Sousa Filho
pela prática do crime tipificado no art. art. 155, §4o, IV, do Código Penal, para declarar extinta sua punibilidade

em relação ao referido ilícito
,
ficando prejudicado o exame do mérito de seu recurso
.

Recurso de

Kleiton da Silva
Uczenski

VOTO

N
o que concerne à
concessão dos benefícios da justiça gratuita visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais
para
Kleiton da Silva
Uczenski
, é imperativo anotar que esse pleito não tem consistência, porque acerca desse tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é claro ao dispor “
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
. Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2o do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art.
98.[...]

§ 2.o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.
Destacamos

Depreende-se, pois, que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porquanto, o que assegura o § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado, assim redigido:

Art.
98.[...]

§ 3o.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...]
Destacamos

Além domais, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira

seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência, eis que a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no Juízo das Execuções Penais, que levará em conta a sua situação econômico-financeira

do segundo apelante
, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

A propósito, no que alude à temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO PERMITIDO E RESTRITO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ARTS. 12, 14, 16 E 17, TODOS DA LEI N.o 10.826/03] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA – CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEMONSTRADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. MÉRITO: 2.1. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE POSSE E PORTE DE ARMAMENTO DE USO PERMITIDO E AQUELE RELACIONADO A ARTEFATOS DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – PRECEDENTES DO STJ – SUBSUNÇÃO À REGRA DO CONCURSO FORMAL – 2.2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES – PERTINÊNCIA – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA FINAL REAJUSTADA – 2.3. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – VIABILIDADE – NOVEL PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP
– 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...].
2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
.3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.
(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS
ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28.04.2021 e publicado no DJE de 29.04.2021)

Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
acolho a prejudicial de mérito
,

e,
com fulcro no art. 107, IV c/c art. 109, V, do Código Penal, reconheço a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, em relação a
o crime de furto qualificado, previsto no art.
155, §4o, IV, do Código Penal
praticado por

Antonio
Soares de Sousa Filho
;

e,

por consequência, declaro extinta sua punibilidade em relação ao referido ilícito
, ficando prejudicado o mérito de seu recurso.

E
,
em relação ao recurso de
Kleiton da Silva
Uczenski
,

nego
-lhe
provimento
mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024